Tribunal: TJMT
Processo: 1015974-27.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015974-27.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOARES BETTIN - CPF: 002.315.641-47 (EMBARGADO), ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA - CPF: 024.190.191-05 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1015974-27.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

EMBARGADO:
CAMILA SOARES BETTIN

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROVIMENTO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO FIES –

COBERTURA DE 100% – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA MENSALIDADE –
PREVISÃO CONTRATUAL
OMISSÃO – OCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Ainda que o financiamento seja no percentual de 100%, havendo previsão expressa no contrato no sentido de que "
eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado",
e o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos não são suficientes para o custeio do curso de medicina da embargada, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

Omissão reconhecida com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de apelação.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1015974-27.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

EMBARGADO:
CAMILA SOARES BETTIN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

opõe recurso de embargos de declaração (ID

59670962), objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no

57978969, proferido no Recurso de Apelação Cível

que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso a fim de reformar a sentença monocrática para declarar a inexigibilidade dos débitos descritos na petição inicial (R$ 2.383,13, R$ 2.351,51, R$ 2.346,67 e R$ 6.834,96) e determinar a abstenção da cobrança de diferenças de mensalidade/semestralidade em razão de o financiamento estudantil contratado pela embargada/apelante ser de 100%, determinando a rematrícula com o aditamento do contrato de financiamento estudantil.

Sustenta a embargante que apesar de o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE firmar contrato estabelecendo o financiamento de 100% da semestralidade do aluno, vem reduzindo o percentual no momento de aditamento do contrato nos semestres.

Alega que o acórdão não se manifesta quanto à ilegalidade e arbitrariedade praticada pelo FNDE ao impor a trava sistêmica de forma unilateral, estabelecendo valores máximos e mínimos de financiamento.

Aduz que há omissão quanto à
cláusula quinta
, que estabelece que eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido no contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela instituição deverá ser coberta com recursos próprios do financiado.

Afirma ainda que não foi analisada a necessidade aplicação dos artigos da Lei no 9.870/99, que prevê a possibilidade de reajuste nas mensalidades, bem como a violação ao princípio da livre iniciativa insculpido no artigo 1o, inciso IV e artigo 170, ambos da Constituição Federal.

Assevera que o acórdão é
extra petita
, sob o argumento de que não há discussão nos autos quanto ao reajuste de mensalidades.

No mais, presquestiona os seguintes dispositivos: artigos 1o, inciso IV, 109, 170 e 207, todos da Constituição Federal; artigo 492 do CPC/15; artigo 53 da Lei no 9.394/96 e artigo 1o da Lei no 8.70/99.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 61398952).

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1015974-27.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

EMBARGADO:
CAMILA SOARES BETTIN

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso, verifica-se que de fato não houve manifestação sobre a
cláusula quinta
do contrato de financiamento.

Convém transcrever o que dispõe a referida cláusula:

"
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO - O valor do financiamento concedido para o 1o semestre de 2014 é de R$ 36.315,30 (trinta e seis mil trezentos e quinze reais e trinta centavos), correspondente ao percentual do financiamento informado na Cláusula Quarta deste Contrato,
aplicado sobre os encargos educacionais totais
, conforme Parágrafo único da Cláusula Segunda.

PARÁGRAFO ÚNICO
- Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)
." (ID 54522094 - Pág. 2)

Destarte, a despeito de o contrato de financiamento abranger 100% dos encargos educacionais, há previsão expressa no sentido de que eventual diferença residual nos custos das mensalidades deverá ser suportada pela financiada.

Neste particular, insta salientar que o agente financeiro concedeu um limite de crédito global e acréscimos pré-definidos para cobrir os encargos educacionais e suas possíveis elevações, conforme se observa da CLÁUSULA TERCEIRA:

"
CLAÚSULA TERCEIRA - DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL - Por este instrumento, o AGENTE FINANCEIRO concede ao (à) FINANCIADO(A) limite de crédito global para o financiamento do valor do curso de graduação em Medicina, durante 10 semestres, no valor de R$ 453.941,25 (quatrocentos e cinquenta e três mil e vinte e cinco centavos), que corresponde ao valor financiado para o 1o semestre de 2014, R$ 36.315,30 (trinta e seis mil trezentos e quinze reais e trinta centavos), acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso, R$ 326.837,70

(trezentos e vinte e seis mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta centavos), e adicionado de 25,00% (vinte e cinco por cento), R$ 90.788,25 (noventa mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso.
" (ID 54520545 - Pág. 2)

Assim, se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da embargada, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

Ante o exposto,
acolho os aclaratórios
para sanar a omissão apontada e mediante os efeitos infringentes,
negar provimento
ao recurso de apelação cível interposto pela embargada, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive quanto à sucumbência.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1015974-27.2018.8.11.0041

VOTO(VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Editora e Distribuidora Educacional S.A
., em virtude de Acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargada
Camila Soares Bettin
.

Em síntese, a Embargada promoveu Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer em face da Recorrente, alegando que, em 2014, firmou contrato com a Instituição de Ensino Superior (IES) e com o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES, onde foi estabelecido que não pagaria qualquer valor à Embargante, pois lhe foi garantido o financiamento integral (100%).

Aduziu que a Embargante reajustou o valor das mensalidades em quantia absurda e que passou a cobrar a diferença entre o repassado pelo Governo Federal e a mensalidade dos alunos.

Ressaltou que a Portaria 638/2017, que dispõe sobre o valor máximo de financiamento no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é aplicada aos contratos firmados a partir do 1o semestre de 2017, e que, dessa forma, não é possível a cobrança da diferença de valores, pois firmou o contrato em 2014.

Conforme exposto, a Câmara, em julgamento unânime, nos termos do voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, deu parcial provimento ao Apelo, declarou a inexigibilidade dos débitos descritos na petição inicial (R$ 2.383,13, R$ 2.351,51, R$ 2.346,67 e R$ 6.834,96), determinou que a Embargante se abstivesse de cobrar valores referentes à diferenças de mensalidade/semestralidade, já que o financiamento estudantil contratado pela Embargada é de 100%,

e determinou que procedesse a rematrícula, com o aditamento do contrato de financiamento estudantil.

Oposto o Recurso Aclaratório, a Relatora acolheu o Integrativo, atribui-lhe efeito modificativo e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargada, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive quanto à sucumbência.

Asseverou que no julgamento do Apelo não houve manifestação quanto à cláusula quinta do contrato de financiamento, cuja redação dispõe que
“Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)."
(ID 54522094 - Pág. 2)

A nobre colega consignou que
“a despeito de o contrato de financiamento abranger 100% dos encargos educacionais, há previsão expressa no sentido de que eventual diferença residual nos custos das mensalidades deverá ser suportada pela financiada”.

Salientou que o agente financeiro concedeu um limite de crédito global e acréscimos pré-definidos para cobrir os encargos educacionais e suas possíveis elevações, conforme se observa da Cláusula Terceira e que, se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de Medicina, é devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão, em especial diante do entendimento exposto pelo Desembargador João Ferreira Filho que, conforme informou em sessão passada, aliado ao Desembargador José Zuquim Nogueira, tem proferido voto em entendimento diverso ao desta Câmara.

Assim, antes de adentrar ao mérito deste Recurso, tenho por bem expor alguns pontos.

Não há dúvidas de que há inúmeras demandas neste sentido e que a jurisprudência tem divergido quanto ao tema. Há Tribunais que entende que o aluno deve ser responsabilizado pelo pagamento da diferença residual e há outros que, diversamente, entendem que o estudante não pode ser compelido ao pagamento da complementação, já que o financiamento contratado garante o pagamento de 100% da mensalidade. Aliás, há julgados no sentido de que a controvérsia deve ser resolvida entre a IES e o FNDE.

Em relação a este Tribunal, em consulta ao portal da jurisprudência, pude constatar que as Câmaras de Direito Privado tem afastado o dever de o aluno pagar tais valores, ainda que em alguns casos os julgamentos ocorram por maioria.

Quanto ao entendimento dos Desembargadores João Ferreira Filho e José Zuquim Nogueira, este último realizou estudo quanto ao tema, o qual pode ser conferido no voto vista por ele proferido no RAC n.o 10155516720188110041, em que foi vencido (julgado em 07/10/2020).

No entendimento do Desembargador José Zuquim Nogueira, a instituição de ensino não tem gerência dos parâmetros e normas que regulamentam o FIES, pois se sujeita integralmente aos preceitos e normas que serão periodicamente editados pelo FNDE, não lhe sendo possível realizar qualquer questionamento neste sentido.

Ou seja, a posição adotada pelo FNDE – consistente em impor limite financiável pelo contrato FIES – é a causa de toda a problemática e acarretou insustentável situação de insegurança jurídica e financeira tanto para as instituições de ensino, quanto para os alunos.

O nobre colega ressalvou que o FNDE não poderia estipular qual deve ser o valor praticado pelas IES a título de semestralidade escolar; afinal, cabe às instituições estipular tais valores, podendo até mesmo fixar reajustes em suas semestralidades, nos limites disposto na Lei 9.870/1999, bem como que não há qualquer previsão normativa, tampouco contratual – seja entre instituição e o aluno, ou mesmo entre o FNDE e o estudante – que imponha à instituição a obrigação de deixar de atualizar os valores das mensalidades escolares de seus cursos.

Assim, concluiu que, por expressa previsão contratual, compete ao aluno efetuar o pagamento dos valores não abarcados pelo seu contrato FIES,
em conformidade com o Parágrafo Único da Cláusula Quinta do contrato de financiamento formalizado exclusivamente entre o estudante e o FNDE
, que tem a mesma redação da cláusula utilizada pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário no voto em que acolheu este Recurso Aclaratório,
verbis
:

Parágrafo único – Eventual
diferença decorrente do percentual de financiamento
estabelecido neste Contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A).

Ou seja, para o Desembargador José Zuquim, a análise do dispositivo contratual não deixa dúvidas de que a conduta adotada pela instituição, consistente em repassar aos alunos a responsabilidade pelo pagamento do valor da semestralidade escolar não financiado pelo contrato do FIES, decorre de nítido exercício regular de seu direito, consubstanciado no próprio contrato de financiamento formalizado entre o estudante e o FNDE.

Em outros termos, o eminente Desembargador tem o entendimento análogo ao da Desembargadora Marilsen Andrade Addário de que, se o contrato, desde a sua celebração, prevê a possibilidade de elevação do valor da semestralidade no decorrer do curso, é admitido os reajustes das mensalidades e a cobrança do residual dos alunos.

De acordo com tal visão, o estudante, quando assina o contrato do FIES, está ciente de que, mesmo no caso em que inicialmente é financiado o valor correspondente a 100% (cem por cento) da mensalidade, poderá surgir o dever de pagar aquilo que não for abarcado pelo financiamento.

No seu voto, o Desembargador José Zuquim Nogueira ressaltou que a modificação das políticas governamentais relacionadas ao financiamento estudantil não pode prejudicar a instituição de ensino e o seu direito de promover reajustes nas mensalidades escolares, mormente se o contrato firmado entre o FNDE e o financiado (acadêmico) previu expressamente a possibilidade de cobrança do aluno da diferença entre os valores da semestralidade e o financiado pelo FIES.

Por fim, concluiu que o aluno deve ajuizar demanda judicial em face do FNDE, a fim de compeli-lo a cumprir o contrato, pois nestes casos a instituição de ensino exige, tão-somente, o que lhe é devido. Ou seja, que não há irregularidade, abusividade ou ilegalidade na cobrança, pois o débito é exigível.

Conforme já exposto, há Tribunais que tem este entendimento e, para ilustrar, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Mato Grosso do Sul:

CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES.
COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL A CARGO DO ALUNO FINANCIADOR. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO
. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Embora a aluna financiada tenha optado pelo financiamento de 100% do curso, a cláusula quinta, parágrafo único, do contrato prevê expressamente que "Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante a utilização de recursos próprios do (a) financiado", não havendo que se falar em abusividade e ilicitude da cobrança do valor residual pela instituição de ensino
. 2. Não se mostra cabível a condenação da instituição de ensino pelos danos morais, diante da inexistência da ilicitude da cobrança do valor residual a cargo da aluna financiadora. Apelação cível desprovida.
(TJ-DF 20150610110010 DF 0010849-22.2015.8.07.0006, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 21/09/2016, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/09/2016 . Pág.: 288/293). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES – CURSO DE MEDICINA
– APLICAÇÃO DO CDC –
FINANCIAMENTO QUE NÃO COBRE O VALOR TOTAL DA SEMESTRALIDADE – ENCARGOS RESIDUAIS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELA ALUNA – PREVISÃO CONTRATUAL
– ESPECIFICAÇÃO DE CÁLCULOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – VALORES DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos casos em que o financiamento do curso de ensino superior é parcial, a dívida referente à cobrança do valor residual das mensalidades é de responsabilidade da acadêmica/recorrente, diante de expressa previsão contratual no contrato de financiamento firmado com o FNDE, não havendo falar em ato ilícito praticado pela instituição de ensino superior.
(TJ-MS - AC: 08003992220198120001 MS 0800399-22.2019.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 19/02/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2020). (sem grifos no original)

Inobstante às judiciosas razões que levaram os nobres Colegas a assim entenderem, tenho que o aluno não pode ser compelido a pagar a diferença das mensalidades.

A par das inúmeras alterações normativas quanto ao tema, em resumo pode-se dizer que
para os contratos firmados até o segundo semestre de 2016, é vedada a cobrança de diferenças entre o financiado e o valor efetivo da semestralidade do curso
. Isso porque, até aquela data, as instituições de ensino somente poderiam cobrar como semestralidade para estudante beneficiário do financiamento estudantil, o valor de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), conforme estabelecido pelo agente operador (FNDE).

Ou seja, ao aluno que tinha 100% de financiamento, estava garantido o valor máximo de semestralidade R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), e a IES não podia cobrar nenhum valor adjacente, visto que este é o valor da semestralidade para o estudante do FIES.

Aos estudantes que aderiram ao financiamento parcial, por óbvio, que as instituições de ensino poderiam cobrar a diferença da parte não financiada; todavia, ainda assim, deveriam respeitar o limite de semestralidade para o FIES - R$42.983,70.

Em outros termos:

a) Em relação a estudante integralmente financiado pelo Fies, não poderia haver cobrança de qualquer diferença resultante entre o valor financiado e o valor cobrado pelo curso, ante a necessidade de se observar o limite definido por este Agente Operador, não havendo nessa situação, portanto, que se falar em cobrança de valor excedente ao estudante financiado.

b) Em relação a estudante parcialmente financiamento pelo Fies, a vedação contida nos referidos dispositivos legais não impediria que as IES cobrassem a diferença resultante entre o valor do curso (limitado ao valor que foi estabelecido pelo FNDE) e o percentual coberto pelo Programa.
(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50076057020184047003 PR 5007605-70.2018.4.04.7003, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 13/02/2020, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).

Contudo,
depois da edição da Portaria Normativa 04/2017 pelo MEC
, o FNDE deixou de limitar os valores dos encargos educacionais cobrados pela IES em contraprestação aos cursos ofertados aos estudantes, e passou a limitar, apenas, a parte a ser financiada pelo fundo, bem como
autorizou que a parte não coberta pelo financiamento e que superar o valor limite, seja cobrada do estudante, pela IES
.

A fim de evidenciar ainda mais as diferenças entre os dois tipos de contratação - ocorridas até o segundo semestre de 2016 e as posteriores ao primeiro semestre de 2017, importa registrar que o próprio FNDE editou a Portaria 638/2017, cujo artigo primeiro tem a seguinte redação:

Art. 1o Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença
.
(sem grifos no original)

Destaco que a edição da Resolução 15/2018, pelo Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil, tão-somente ratificou o valor de teto para o financiamento e para a semestralidade, que já era aplicável ao contrato do estudante.

Aliás, é tão nítida diferença entre os contratos firmados até o segundo semestre de 2016 e os que foram firmados depois, que a Resolução 22/2018 do citado Comitê Gestor, que regula o teto vigente para os contratos firmados a partir do 1o semestre de 2017, prevê a possibilidade de cobrança de diferenças de encargos pelas IES, com referencia à integralidade da semestralidade cobrada. Confira-se:

Art. 1o Estabelecer o valor semestral máximo e mínimo de financiamento no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para contratos formalizados a partir do 2o semestre de 2018:

I - Valor máximo de financiamento: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos); e

II - Valor mínimo de financiamento: R$ 300,00 (trezentos reais).

§ 1o Os valores máximos e mínimos de que tratam os incisos I e II deste artigo aplicam-se também aos aditamentos de renovação semestral contratados a partir do 2o semestre de 2018,
referentes a contratos de financiamento formalizados a partir do 1o semestre de 2017.

§ 2o
Será de exclusiva responsabilidade do estudante com contrato formalizado a partir do 1o semestre de 2017 o pagamento dos encargos educacionais eventualmente devido à instituição de ensino superior pela prestação de serviços educacionais que superem o valor mencionado no inciso I do caput deste artigo
.

Art. 2o Esses parâmetros serão implementados pelo Agente Operador diretamente no Sistema Informatizado do Fies (SisFIES).
(sem grifos no original)

Essa previsão, por sua vez, não consta da Resolução 15/2018, porque evidente que o tratamento jurídico dado aos estudantes contratantes até o segundo semestre de 2016 é diverso.

Neste caso, o contrato foi firmado em 2014, ou seja, muito antes do primeiro semestre de 2017, de conseguinte, para a Embargada vigoram as regras de limitação de repasses e de semestralidade, de modo que, tem garantida a semestralidade de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Logo, tendo em vista que a limitação não se dirige apenas aos repasses de recursos a serem efetivados pelo FNDE, mas também à conduta da própria instituição de ensino Embargante, que não pode cobrar remanescente com base em valores superiores a este referido teto de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), as cobranças objeto desta lide, de fato, são indevidas e este Aclaratório não comporta a atribuição de efeito modificativo.

Com efeito, sem embargo do entendimento exposto pela nobre Relatora, no sentido de que a cobrança possui amparo em previsão contratual, no meu modo de ver, o parágrafo único da cláusula quinta do contrato de abertura de crédito firmado entre o FNDE e a Embargada, não obriga a acadêmica ao pagamento da diferença relativa à semestralidade cobrada pela instituição de ensino, mas apenas traz previsão abstrata, que na época da formalização do contrato não era aplicável para os alunos com financiamento integral (100%).

No mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
AUTOR BENEFICIÁRIO DO FIES NO PERCENTUAL DE 100%. CURSO DE MEDICINA. COBRANÇA DE RESIDUAL REFERENTE AO ANO DE 2017
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACERTO DO JULGADO. [...].
A instituição ré tampouco pode se valer do disposto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento ("A eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado"). Isto porque, depreende-se que a referida cláusula tem o nítido propósito de fixar a obrigação de aluno contemplado com financiamento inferior a 100% do valor cobrado pela instituição de ensino, hipótese em que assumiria o pagamento do valor residual, não sendo o caso do autor que ostenta financiamento integral
. Acresça-se, ainda, que sequer a recorrente logrou demonstrar que prestou informação acerca da diferença cobrada, sendo certo que consoante afirmado na petição inicial, o autor foi surpreendido em dezembro de 2017 com a cobrança o que é corroborado pelos documentos de fls. 58 e 59, contestada pelo autor (fl. 65). Direito à informação clara e precisa (art. 6o, III do CDC) que é reconhecido como direito básico do consumidor, não observado. Precedentes. Recurso conhecido ao qual se nega provimento.
(TJ-RJ - APL: 00676763020188190001, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 30/05/2019, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Dessa forma, sob este ângulo, os universitários, notadamente mais fracos na relação jurídica, não podem ser prejudicados por divergências administrativas e financeiras entre o FNDE e a Instituição de Ensino.

Cabe às instituições de ensino resolver a questão do repasse por ela considerado aquém do devido junto ao FNDE, mas não atribuir aos estudantes a cobrança desses valores.

Em outras palavras, a limitação do reajuste das parcelas mensais, que origina a diferença repassada às instituições de ensino superior, deve ser dirimida, se for o caso, na esfera adequada, entre a IES e o suposto causador do dano, que, repisa-se, não se confunde com a consumidora, mera beneficiária do financiamento estudantil.

Repito: não vejo fundamento jurídico para impor à estudante as diferenças que seriam supostamente devidas pelo FIES, como se a consumidora fosse responsável pelos critérios utilizados para correção das mensalidades e causadora da celeuma.

Ao contrário, tenho firme a ideia de que, sopesados os direitos das instituições de ensino em poder reajustar o valor das mensalidades e cobrar pela prestação dos serviços, e dos estudantes que, por meio de contratos firmados até o segundo semestre de 2016, tiveram garantido o direito de concluir o ensino superior com o financiamento integral do curso, este último deve prevalecer, com escopo na dignidade da pessoa humana.

Com efeito, se o estudante aderiu ao programa federal e se lhe foi concedido financiamento integral, é porque não tem condições financeiras de pagar a mensalidade, de forma que o repasse, além de afrontar a dignidade da pessoa humana, também constitui de medida que penaliza aqueles que buscaram e lograram êxito em 100% do financiamento para viabilizar o acesso ao ensino superior.

Dessa forma, eventuais consequências financeiras decorrentes de mudanças na política do FNDE não podem ser repassadas a alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de concluir o curso sem ter que desembolsar qualquer valor enquanto não decorrido o prazo de carência do FIES.

Reforço que não estou aqui afastando o direito de as instituições de ensino buscar eventual direito de ressarcimento pelas diferenças que entendem devidas, mas a cobrança não pode recair sobre a estudante, no caso dos autos.

Em outros termos,
“o estudante não pode ser penalizado por problemas sistêmicos e/ou burocráticos existentes nos órgãos e instituições responsáveis pelo FIES, alheios à sua vontade, devendo prevalecer, no caso, o direito constitucional à educação”
. (TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50029387420194047110 RS 5002938-74.2019.4.04.7110, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/01/2020, TERCEIRA TURMA).

Para corroborar o entendimento, oportuna transcrição de precedente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ENSINO SUPERIOR. ALUNO BENEFICIADO COM BOLSA INTEGRAL. CONTRATO FIES
. RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da 1a Região é firme no sentido de que os alunos beneficiados pelo FIES, com bolsa integral, não devem ser responsabilizados por supostos débitos existentes com a instituição de ensino, cabendo a esta resolver a questão junto ao FNDE.
Precedentes. 2. No caso, restou provado que o aluno é beneficiado do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, no percentual de 100% do valor do curso. Dessa forma, os valores das mensalidades devem ser discutidos entre a instituição e o FNDE. 3. Apelação e remessa oficial desprovidas.
(TRF-1 - AMS: 00010543220154013000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 11/09/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 09/10/2019).

De igual modo, pertinente transcrever julgado da
Terceira
Câmara de Direito Privado deste Tribunal, da lavra do Desembargador Dirceu dos Santos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACADÊMICO DE CURSO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 90% DO VALOR DO CURSO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO –
COBRANÇA PARCIALMENTE DEVIDA – COTA PARTE (10%) DE RESPONSABILIDADE DO ALUNO – EXIGIBILIDADE MANTIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.
Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor,
de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo
. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
. (TJ-MT 10481165020198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020). (sem grifos no original)

Eis o entendimento da
Primeira
e da
Quarta
Câmara de Direito Privado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.
(TJ-MT 10128007320198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
18/11/2020
). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADA -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUTORA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - VALOR DA SEMESTRALIDADE QUE SUPERA O TETO ESTABELECIDO PELO PROGRAMA DE GOVERNO – FINANCIAMENTO APROVADO NO PERCENTUAL DE 100% DO VALOR DO CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DA DIFERENÇA AO ALUNO
- REQUISITOS ENSEJADORES DOS DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – MERA COBRANÇA - RECURSOS DESPROVIDOS. I- Sobre a alegada nulidade da sentença por vício de fundamentação, entendo que incoerente e de enfrentamento prejudicado pela ausência de interesse, pois, em que pese na sentença ter se decido que a relação seria consumerista, em momento algum se aplicou qualquer artigo ou entendimento referente ao CDC. Certamente que se reconhecer ter incorrido em erro a sentença neste ponto, ou não, não acarretaria sequer em provimento parcial do recurso, pois não seria capaz de alterar o exteriorizado nesta decisão, que tem base no que vem entendendo este Tribunal em casos análogos. II-
Não se demonstra justo imputar ao estudante, que é beneficiário de quase 100% dos encargos educacionais concedidos pelo FIES, o pagamento pelo fato de esta instituição ter concedido descontos inferiores. Caso assim o fizesse, estar-se-ia violando a segurança jurídica e a boa-fé contratual
. III- O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que não deve ser reconhecida a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida, como no caso dos autos. Ou seja, a cobrança indevida, quando não existe inscrição em cadastro de inadimplentes ou situações vexatórias afins, não gera presunção de dano moral.
(N.U 1006305-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 09/11/2020). (sem grifos no original)

Com estes fundamentos, peço
vênia
à Relatora, pois a autorização para cobrança de diferença da Embargada, contida no parágrafo único da cláusula quinta, diz respeito à hipótese de cobertura parcial dos encargos educacionais e não da hipótese de 100% (cem por cento) de cobertura.

Assim,
divirjo em parte da Relatora, acolho os Embargos para sanar a omissão; contudo, não concedo efeito modificativo aos Aclaratórios
. Mantenho hígido o Acórdão que deu parcial provimento ao Apelo da Embargada, declarou a inexigibilidade dos débitos descritos na petição inicial, determinou que a Embargante se abstenha de cobrar valores referentes à diferenças de mensalidade/semestralidade, já que o financiamento estudantil contratado pela Embargada é de 100%,

e determinou que procedesse a rematrícula com o aditamento do contrato de financiamento estudantil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020